Tribunal: STF
Processo: HC 262252
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Carlos Campanini em favor de Joao Paulo Barroso da Silva e Jonathan William Dias de Paula contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 896.642/SP. (eDOC 4, p. 1-2).



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 305 do Código Penal Militar, à pena final de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    O impetrante alega a nulidade da instrução criminal, sustentando que a inquirição das testemunhas foi conduzida diretamente pelo Juiz Presidente e pelos membros do Conselho Permanente de Justiça, em afronta ao sistema acusatório e ao procedimento estabelecido pelo art. 212 do Código de Processo Penal (eDOC 1, p. 7).



    Aduz que o art. 418 do Código de Processo Penal Militar, que prevê o sistema presidencialista de inquirição, é anacrônico e incompatível com a Constituição Federal de 1988, que consagrou o sistema acusatório, devendo prevalecer a norma do processo penal comum por ser mais garantista (eDOC 1, p. 6-7).



    Sustenta, ainda, que a atuação ativa do juiz na produção da prova compromete a imparcialidade do julgador e configura grave constrangimento ilegal, argumentando tratar-se de nulidade estrutural, cujo prejuízo é presumido e independe de demonstração concreta (eDOC 1, p. 9-10).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que sejam declarados nulos todos os atos processuais subsequentes à oitiva da primeira testemunha de acusação, determinando-se, por conseguinte, a renovação da instrução processual (eDOC 1, p. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    Por oportuno, destaco trecho pertinente do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ora impugnado:



    “Cinge-se a controvérsia acerca de possível nulidade oriunda da violação ao sistema acusatório, em razão da inobservância pelo juízo de primeiro grau da ordem de perguntas segundo o art. 212 e seu parágrafo único do Código de Processo Penal. 



    Sobre o tema, importa frisar que o Supremo Tribunal Federal possui firme posição no sentido que a nulidade suscitada é relativa, de forma que o seu reconhecimento depende da comprovação do prejuízo sofrido por quem a alega. (...) 



    No que diz respeito especificamente ao sistema de inquirição no âmbito da Justiça Militar, ainda persiste o sistema presidencialista em detrimento do sistema do , introduzido pela Lei nº 11.690/08, por força do art. 418 do Código decross examination Processo Penal Militar. Por se tratar de dispositivo específico, este deve prevalecer em detrimento do disposto no art. 212 do Código de Processo Penal, eis que se trata de escolha do legislador pautada nas peculiaridades inerentes ao âmbito castrense.



    [...]



    No caso vertente, a mera preponderância numérica de perguntas formuladas pelo Conselho, mormente quando não demonstrado qualquer cerceamento ao mister defensivo na formulação das suas reperguntas, não significa qualquer prejuízo à defesa, o que apenas reafirma a validade e regularidade do procedimento. ” (eDOC 4, p. 4-5)



    Conforme se extrai do trecho destacado, a controvérsia central reside na aplicabilidade do rito de inquirição de testemunhas previsto no art. 212 do Código de Processo Penal comum aos processos da Justiça Militar, em detrimento da regra específica do art. 418 do Código de Processo Penal Militar.



    No tocante à inobservância do art. 212 do Código de Processo Penal, o entendimento desta Corte é firme no sentido de que a questão se reveste de nulidade relativa e, ausente a demonstração de prejuízo concreto para a parte que a alega, não há que se falar em anulação do ato processual. Tal vício, ademais, está sujeito à preclusão caso não seja arguido no momento oportuno.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância do procedimento de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. II – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. I – O acórdão ora questionado está em perfeita consonância com decisões de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. IV – Ordem denegada.” (HC 117102/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.6.2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 111251-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 28.5.2014).



    No caso dos autos, a defesa se limita a alegar um prejuízo genérico e presumido, decorrente da própria inversão da ordem de inquirição, sem demonstrar, de forma concreta e específica, de que maneira a atuação do magistrado teria prejudicado o exercício da ampla defesa ou influenciado indevidamente o resultado do julgamento. 



    Ademais, para se entender de forma diversa e concluir pela existência de prejuízo concreto, seria necessário o revolvimento de modo amplo do acervo fático-probatório, o que é vedado no âmbito do habeas corpus. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS. SUPOSTA INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERROGATÓRIO COMO ATO DERRADEIRO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 2. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 3. In casu: i) o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986; ii) o Tribunal a quo registrou que ‘a defesa não logrou demonstrar, nas razões do presente apelo nobre, qual teria sido o prejuízo sofrido pelo réu em virtude dessa alegada nulidade’, destacando, ainda, que ‘as instâncias de origem consignaram a ausência de prejuízo em razão da realização do interrogatório antes da juntada aos autos da resposta ao pedido de esclarecimentos do laudo pericial, uma vez que ‘a Informação Técnica n. 190/2011, cujo objetivo foi o de meramente explicitar o já contido no Laudo Pericial 1208/2011-INC/DITEC/DPF, não havendo que se falar em formulação de tese nova após o interrogatório do acusado’’, bem como que ‘o Tribunal de origem reconheceu que, tendo a acusação provado a ocorrência de remessas de valores ao exterior, e tendo a defesa alegado a preexistência desses valores, caberia a ela provar essa alegação, nos termos do art. 156 do CPP’. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (…) 7. Agravo regimental desprovido”. (HC 187.725 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.9.2020)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente